Tribunal: TJDFT
Processo: 0720809-27.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DE PESSOA JURÍDICA. IMPENHORABILIDADE NÃO COMPROVADA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE DO DEVEDOR. COTEJO COM O PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA FASE SATISFATIVA. PENHORA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida nos autos do cumprimento de sentença, que rejeitou a impugnação da executada e converteu em penhora valores bloqueados judicialmente via SISBAJUD, sob o fundamento de que não foi comprovada a impenhorabilidade da verba. A agravante alegou que a constrição recaiu sobre quase a totalidade de seus recursos financeiros, comprometendo sua operação e violando o princípio da menor onerosidade da execução (art. 805 do CPC). Pleiteou a liberação dos valores e, no mérito, a reforma da decisão. O pedido de antecipação de tutela recursal foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados possuem natureza impenhorável por serem essenciais à atividade empresarial da agravante; (ii) estabelecer se a constrição judicial afronta o princípio da menor onerosidade da execução previsto no art. 805 do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do CPC não se aplica às pessoas jurídicas, salvo comprovação inequívoca de que os valores têm destinação alimentar, o que não ocorreu no caso concreto.
4. O ônus da prova quanto à essencialidade dos valores bloqueados para o funcionamento da empresa é da executada, nos termos do art. 373, II, do CPC, ônus do qual a agravante não se desincumbiu.
5. Os extratos bancários apresentados referem-se a períodos anteriores à data do bloqueio, e os demais documentos são insuficientes.
6. A penhora recaiu sobre numerário disponível em conta bancária, e não sobre faturamento, não se aplicando, portanto, a limitação percentual.
7. O princípio da menor onerosidade do devedor deve ser ponderado com o princípio da efetividade da execução (art. 797 do CPC), não servindo como escudo para inviabilizar a satisfação do crédito do exequente.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A impenhorabilidade de valores prevista no art. 833 do CPC não se aplica automaticamente às pessoas jurídicas, exigindo prova concreta da natureza alimentar da verba.
2. O princípio da menor onerosidade da execução deve ser compatibilizado com o da efetividade, não podendo ser invocado de forma genérica para afastar penhora regularmente constituída.
3. Cabe ao devedor o ônus de comprovar a essencialidade dos valores bloqueados à sua atividade empresarial para afastar a penhora.